Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CANCELAMENTO ABUSIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito da requerente, constituiria matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. O recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (CDC, Art. 14).
C. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, revela-se defeituosa a prestação de serviço, consistente no imprevisível cancelamento do cartão de crédito do recorrido, sem prévia comunicação (CDC, Art. 6o, III) e desprovido de justa causa (isolada alegação de que a concessão de abatimento negocial “poderá” ocasionar impedimento de o cliente voltar a operar com a instituição financeira). No ponto, ainda que o consumidor tivesse ciência da aludida cláusula (circunstância não demonstrada nos autos, ante a ausência de assinatura e identificação do cliente – ID. 19729560), a instituição financeira não comprovou que ele teria sido previamente notificado acerca do cancelamento unilateral do contrato (CPC, Art. 373, II).
D. Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
E. Desse modo, a abusiva conduta da instituição financeira (cancelamento do cartão de crédito, sem prévia comunicação) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxe reflexos ao seio social e pessoal do consumidor (frustação da legítima expectativa de se utilizar dos recursos que deveriam estar disponíveis a ele), tudo a subsidiar a reparação por danos morais por ofensa aos atributos da personalidade.
F. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
G. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica), a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pela recorrente na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).